Tribunal: TJSP
Processo: 1032155-24.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com câncer de mama com metástase nos pulmões, teve prescrito tratamento quimioterápico com Ribociclibe. O fornecimento do medicamento pela ré ocorreu com atrasos, obrigando a autora a custear parte do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com câncer de mama com metástase nos pulmões, teve prescrito tratamento quimioterápico com Ribociclibe. O fornecimento do medicamento pela ré ocorreu com atrasos, obrigando a autora a custear parte do tratamento. Requereu a condenação da ré ao fornecimento regular do medicamento e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade da ré pelo atraso no fornecimento do medicamento e (ii) a existência de danos morais e materiais decorrentes desse atraso. III. Razões de Decidir. 3. A preliminar de ausência de interesse processual foi afastada, considerando a necessidade de intervenção judicial para garantir o fornecimento do medicamento. 4. A ré tinha ciência da gravidade do estado de saúde da autora e da obrigação de fornecer o medicamento, não podendo alegar caso fortuito ou força maior por escassez do medicamento que não estocou para atender a prescrição médica. O atraso no fornecimento caracteriza dano moral, dada a gravidade da doença e a necessidade de aquisição particular do medicamento. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atraso no fornecimento de medicamento essencial por plano de saúde caracteriza dano moral. 2. A responsabilidade do plano de saúde não é afastada por alegação de caso fortuito ou força maior quando há desídia no cumprimento da obrigação. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 18. Código Civil, art. 393. CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1254952/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 15.09.2011. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1169523/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.08.2011. STJ, AgRg no Ag 1100359/MT, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 23.11.2010. STJ, REsp 1106789/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2009.